Tribunal: TJMT
Processo: 1040075-41.2024.8.11.0002
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040075-41.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JONATA FERNANDES FORTES - CPF: 032.498.031-03 (RECORRIDO), ANDREIA ROJAS ROSA - CPF: 017.298.321-56 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRENTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. REDE SOCIAL INSTAGRAM. BLOQUEIO E DESATIVAÇÃO DA CONTA DA AUTORA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DA USUÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO
E IM
PROVIDO.

A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços é aplicável, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo este responsável pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa.

A desativação da conta da autora sem notificação prévia e sem solução administrativa constitui falha na prestação de serviço, que enseja o dever de indenizar por danos morais na modalidade “in
re

ipsa
”.

A prolongada suspensão da conta gerou prejuízos à autora, que utilizava a rede social como principal meio de contato com clientes e para a divulgação de seus serviços, configurando o dano moral.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por

FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA
,

em face de sentença, que julgou procedente os pedidos iniciais.

O recorrente requer a reforma da sentença, para julgar
im
procedente o pedido
.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que julgou
procedente
os pedidos iniciais.

Na petição inicial, a autora relata que, no dia
06 de novembro de
2024, teve sua conta no Instagram
(
@emanuelapresentes
), utilizada para fins profissionais, suspensa e desativada arbitrariamente, sem qualquer notificação prévia ou justificativa clara por parte da requerida. Argumenta que tentou resolver a situação administrativamente, sem sucesso, e que a exclusão da conta lhe causou prejuízos significativos, pois perdeu o acesso a mais de 3
0
mil seguidores, o contato com seus clientes e todo o conteúdo digital criado para divulgação de seus serviços como social media e criadora de conteúdo. Com isso, requer seja a conta reativada e indenizada pelos danos morais sofridos.

A reclamada, por sua vez, argumenta que a desativação da conta da autora no Instagram foi feita de forma legítima, com base nas políticas de uso da plataforma, e que tal medida não configura ato ilícito. A empresa explica que a suspensão da conta decorreu de uma possível violação aos "Padrões da Comunidade sobre integridade da conta e identidade autêntica" do Instagram, conforme previsto nos Termos de Uso, os quais todos os usuários aceitam ao se cadastrarem.

Pois bem. Em que pese a requerida tenha alegado que a conta da autora na rede social estava ativa, tem-se pelos documentos apresentados nos autos, que a reativação somente ocorreu após o ajuizamento da presente ação, sendo que a conta da autora permaneceu desativada até a citação da reclamada nesta ação.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A ausência de prova da ocorrência de violação contratual que ensejou o bloqueio da Autora, que inclusive se deu sem prévia notificação desta, cujo problema não foi solucionado administrativamente, constitui falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a
titulo
de dano moral, na modalidade ‘in
re

ipsa
’.

Além disso, é evidente que a desativação de sua conta profissional lhe causou danos de ordem moral e material, considerando que a conta em questão era seu principal meio de contato com clientes e seguidores, fator essencial para a prospecção de negócios. Além disso, a promovente menciona que perdeu o acesso a todas as suas publicações, fotografias e materiais de marketing produzidos para divulgação, afetando sua reputação e a continuidade de seu trabalho.

O quantum indenizatório fixado
obedeceu aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por essas razões, conheço do recurso
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e, honorários advocatícios, na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025